Tribunal: CARF
Processo: 10580.911957/2009-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.911957/2009-08
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.223 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de setembro de 2020
Assunto
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUIDO - CSLL
Recorrente
RÁDIO SOCIEDADE DA BAHIA S. A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência à Unidade de Origem, para que esta analise os documentos juntados no
Recurso Voluntário e elabore Relatório Circunstanciado definitivo sobre a higidez do crédito
vindicado, informando se restaram comprovadas sua liquidez e certeza e se este não foi utilizado
em outro processo de compensação, de modo a evitar assim a restituição e compensação em
duplicidade do crédito em discussão.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros. Ausente
justificadamente o conselheiro Rafael Zedral.

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade contra a não homologação da compensação, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela DRJ/SDR:
A requerente, sujeita à apuração do IRPJ com base no lucro real anual,
apresenta Manifestação de Inconformidade contra o Despacho Decisório Eletrônico de
fl. 07, número de rastreamento 848510225, emitido em 07/10/2009 pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Salvador, que não homologou a compensação de débitos
relativos às estimativas de IRPJ, referentes aos períodos de apuração de fevereiro,
abril
e
maio
de
2004,
objeto
da
Declaração
de
Compensação
no
26044.90890.311007.1.3.041239 (fls. 02/06), com crédito oriundo de pagamento
indevido ou a maior que o devido de estimativa de IRPJ do mês de maio de 2005, sob
a alegação de que o crédito utilizado na compensação se trata de pagamento a título de
estimativa mensal da pessoa jurídica tributada com base no lucro real, caso em que o
recolhimento somente pode ser utilizado na dedução do IRPJ devido ao final do
período de apuração ou para compor o saldo negativo de IRPJ do período.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10580.911957/2009-08
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.223 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.911957/2009-08

Na Manifestação de Inconformidade, anexada às fls. 08/14 e acompanhada dos
documentos de fls. 15/37, a interessada alega, em síntese, que:
• a empresa promoveu retificações nas apurações do IRPJ e da CSLL
(balancetes de suspensão/redução), uma vez que as apurações estavam inconsistentes
com os registros contábeis, verificando-se que os pagamentos efetuados até então, a
título de estimativas mensais, foram maiores que os efetivos débitos, razão pela qual
promoveu retificações nas obrigações acessórias (DIPJ e DCTF);
• com isso, foram apurados, e evidenciados para o Fisco, créditos fiscais
decorrentes de pagamentos a maior dos tributos mencionados, os quais foram
utilizados na compensação de débitos próprios, mediante o PER/DCOMP objeto desse
processo;
• a planilha anexada à fl. 23 demonstra que a manifestante apurou, no mês de
maio de 2005, um valor total de débito tributário referente ao IRPJ de R$59.707,68 e,
no mesmo período, recolheu um DARF no valor de R$73.763,74, gerando um crédito
tributário de R$14.056,07, que pretende compensar através do pedido de compensação
indeferido, por entender o Fisco que o crédito informado é relativo a pagamento a
título de estimativa mensal, caso em que o recolhimento só poderia ser utilizado na
dedução do imposto ao final do período de apuração ou para compor o saldo negativo
do período, com fundamento no art. 10 da Instrução Normativa no 600, de 2005;
• o art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, não faz qualquer vedação à compensação
do valor recolhido a título de estimativa maior que o devido, a partir do mês seguinte;
• o antigo Primeiro Conselho de Contribuintes, conforme ementa reproduzida,
entendeu que os recolhimentos a título de estimativa são aqueles efetuados nos termos
do que dispõe a Lei no 9.430, de 1996, sendo que o montante que exceder o apurado
pode ser compensado durante o mesmo ano-calendário, por se tratar de indébito
tributário;
• a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) editou a Instrução Normativa
no 900, de 2008, revogando a Instrução Normativa no 600, de 2005, cujo artigo 11
tratava da compensação, e não trouxe, em seu disciplinamento, quaisquer vedações à
compensação em tela;
• trata-se, portanto, de fato com repercussão pretérita, por força do princípio da
retroatividade benigna prevista no art. 106 do CTN;
• pelo exposto, a manifestante requer que seja reconhecido o seu direito
creditório, com a homologação da compensação declarada, no valor de R$14.056,07,
para fins de extinção do crédito tributário, na forma do art. 156, II, do Código
Tributário Nacional.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/SDR em
23 de maio de 2012, conforme acórdão n. 1530.695 (e-fl. 72), que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2005
PAGAMENTO A MAIOR. COMPROVAÇÃO DE CRÉDITO.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.223 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.911957/2009-08

Tratando-se de recolhimento de imposto por estimativa totalmente utilizado
como dedução do imposto apurado no ajuste anual, não há direito creditório a
título de pagamento indevido ou maior que o devido passível de compensação
ou restituição.
Irresignado, o Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 80), no qual
reproduz ipsis litteris os fundamentos de fato e de direito constantes de sua Manifestação de
Inconformidade.
É o relatório do necessário.

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017, e de acordo com a Portaria CARF no
146, de 12 de dezembro de 2018, que estende, temporariamente, à 1a Seção de Julgamento a
competência para processar e julgar recursos que versem sobre aplicação da legislação relativa
ao IRRF e respectivas penalidades pelo descumprimento de obrigação acessória, quando o
requerente do direito creditório ou o sujeito passivo do lançamento for pessoa jurídica, inclusive
quando o litígio envolver esse tributo e outras matérias que se incluam na competência das
demais Seções.
Demais disso, observo que o recurso, conquanto tempestivo e atender outros
requisitos de admissibilidade, não se encontra em condições de julgamento, conforme discorrido
a seguir.
O presente recurso insurge-se contra não homologação de PER/DCOMP de
período de apuração do ano-calendário de 2005 relativo ao IRPJ, código 5993 ( IRPJ-
OPTANTES APURAÇÃO C/ BASE NO LUCRO REAL-ESTIMATIVA MENSAL) e está
sendo julgado por esta 2a Turma Extraordinária em conjunto com diversos processos do mesmo
contribuinte.
Os processos nos 10580.906421/2011-87 e 10580.906412/2011-96 interessam à
presente lide, eis que neles discute-se crédito de origem em IRPJ e CSLL de mesmo período-
base de apuração (ano-calendário de 2005).
Nesses processos foram juntadas milhares de cópias de documentos contábeis e
fiscais que pareciam conferir plausibilidade à argumentação do Recorrente, o que levou esta 2a
TE a decidir pela realização de diligência para apuração do crédito neles pretendido.
Assim, visando a manter a coerência com o decidido naqueles processos e
conferir efetividade ao direito de defesa do Recorrente, entendo que deva ser aplicado o mesmo
entendimento ao processo ora examinado, no sentido de baixá-lo em diligência para apuração da
existência ou não do crédito pleiteado.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.223 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.911957/2009-08

Face a esses fundamentos, voto pela remessa dos autos a Unidade de Origem para
que analise os documentos juntados no Recurso Voluntário e elabore Relatório Circunstanciado
definitivo sobre a higidez do crédito vindicado, informando se restaram comprovadas sua
liquidez e certeza e se este não foi utilizado em outro processo de compensação, de modo a
evitar, assim, a restituição e compensação em duplicidade do crédito em discussão, podendo o
Recorrente ser intimado para que se manifeste nos autos para complemento das informações
necessárias à comprovação do crédito.
Ao final da diligência, deverá ser dado prazo de 30 dias para manifestação do
Recorrente, se assim desejar.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)

Aílton Neves da Silva
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital